Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ESCLARECIMENTO INSUFICIENTE DAS CONDIÇÕE. NULIDADE POR VÍCIO DE VONTADE. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Na relação de consumo o fornecedor do serviço precisa esclarecer suficientemente as condições da contratação, sob pena de viciar a declaração de vontade do consumidor.
2. A cobrança indevida para viabilizar a devolução em dobro carece de prova da efetiva cobrança ser indevida e agir o fornecedor com culpa ou dolo.
3. O mero dissabor que não suplanta a esfera patrimonial não é elegível para a concessão de indenização por dano moral.
4. Deu-se parcial provimentos aos recursos.